Tribunal: TJMT
Processo: 1026232-48.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026232-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALCIR DIAS PEREIRA - CPF: 734.301.701-25 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS DIAS PEREIRA - CPF: 452.672.271-53 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulados em razão de cobrança por recuperação de consumo emitida pela concessionária de energia elétrica. Alegação de irregularidade na apuração do consumo retroativo e de suspensão abusiva do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração do consumo retroativo; (
ii
) verificar a ocorrência de ilicitude ou abusividade apta a justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de energia elétrica cumpre os requisitos do art. 590 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, ao
lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registrar fotografias e notificar o consumidor, garantindo-lhe
contraditório e ampla defesa
na esfera administrativa.

4.
A recuperação de consumo, baseada em constatação de desvio de energia na unidade consumidora, atende à Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 598, que autoriza a cobrança pelos 36 meses anteriores à emissão do TOI.

5.
A ausência de assinatura do TOI pelo consumidor presente não invalida o procedimento, desde que haja notificação formal e detalhamento técnico da irregularidade.

6.
Não configurada falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito pela concessionária, inexiste fundamento para reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A recuperação de consumo por desvio de energia é válida quando observados os requisitos formais da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
2.
A ausência de assinatura do TOI não invalida o procedimento administrativo, desde que assegurado o contraditório.
3.
Não há dever de indenizar por danos morais quando ausente ato ilícito ou abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 590 e 598; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC no 54248952120228090051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, 1a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

WALCIR DIAS PEREIRA
e
MARIA DAS GRAÇAS DIAS PEREIRA
,
cont
ra
sentença
(Id.
251214654 – fls. 1/5
) proferida em
a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito com
p
edido de
i
ndenização por
d
anos
m
orais
e tutela de urgência
ajuizada em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
que julgou im procedente s o s pedido s deduzido s
na inicial
, relativos ao reconhecimento de i
rregularidades
na média de consumo registrada na Unidade Consumidora no 6/
2194886-4
do período de
dezembro de 2017 a janeiro de 2020
, e indenização pelos danos morais decorrentes.

Assevera
m
que
as faturas de recuperação de consumo foram emitidas com base em cálculo unilateral da apelada, desprovido de qualquer validação contraditória ou comprovação da existência de irregularidades no medidor.

Alegam que a legislação aplicável e a regulamentação da ANEEL

estabelecem critérios específicos para a apuração de consumo retroativo, os quais não foram observados pela apelada.

Reiteram que a base de cálculo adotada pela concessionária utilizou meses de maior consumo, o que resultou em valores incompatíveis com a média real de consumo da unidade consumidora.

Sustentam que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi abusiva, pois
o
débito decorre de uma suposta recuperação de consumo e não de inadimplência relativa ao fornecimento regular do serviço.

Afirmam que o apelante
WALCIR DIAS PEREIRA
é
pessoa simples, sem conhecimento técnico, e lhe foi imputada “
uma responsabilidade que não lhe pertence, visto que o aparelho está localizado em uma área externa, onde todos tem acesso
”.

Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimad
a, a
apelad
a

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (I
d.
251214659 – fls. 1/7
)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de
a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito com
p
edido de
i
ndenização por
d
anos
m
orais
e tutela de urgência
ajuizada
por
WALCIR DIAS PEREIRA
e
MARIA DAS GRAÇAS DIAS PEREIRA

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
alegando cobrança
indevida por suposto desvio de energia em s
ua unidade consumidora n.

6/2194886-4
.

Relata ser
em
usuári
os
dos serviços da empresa
r
equerida e

receberam duas faturas denominadas "
recuperação de consumo
", que totalizam R$ 7.074,25
(sete mil, setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) (Id. 251213662 e Id. 251213662)
, ambas emitidas com vencimento para 29 de maio de 2020. As cobranças
se
referem ao período de dezembro de 2017 a janeiro de 2020.

As referidas cobranças são questionadas
sob alegação
de irregularidade no cálculo, que teria sido efetuado unilateralmente pela concessionária
, além de que
a apuração tomou por base os meses de maior consumo, desconsiderando normas regulatórias da ANEEL que determinam o uso de dados posteriores à regularização do medidor para cálculo do consumo médio.

Após receber as faturas, os apelantes buscaram administrativamente resolver a situação junto à apelada, mas, segundo afirmam, foram informados de que a única solução seria o pagamento integral dos valores cobrados.

A energia elétrica da unidade consumidora foi suspensa em razão do não pagamento dessas faturas, apesar de os apelantes alegarem estarem adimplentes com as cobranças mensais regulares e com um parcelamento vigente.

Com isso, visa o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao fim da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos na inicial.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Observa-se que os valores cobrados nas faturas em questão decorrem da recuperação de

consumo apurada após a constatação da existência de irregularidade na qual beneficiava a unidade

consumidora da parte autora em detrimento a concessionária de energia.

Pois bem. Verifico que as faturas sub judice, foram emitidas pela ré em decorrência de

irregularidades constatadas na UC no 6/2194886-4 durante a inspeção realizada no dia 05/02/2020, conforme

constou no Termo de Ocorrência e
Inspeção –TOI
(Id. 46246281 - Pág. 10 e 11) e dos registros fotográficos,

que demonstraram a existência de “desvio de energia no ramal de ligação”, fato este que beneficiou a

unidade consumidora dos demandantes.

Ademais, a vistoria foi acompanhada por um dos consumidores da UC, que não assinou por

ser analfabeto (Id. 46246281 - Pág. 10), fato este não rebatido pelos autores. Aliás, denoto que o requerente

foi notificado da constatação do faturamento inferior - carta de segunda via ao cliente (id. 46246281 - Pág. 6

e 7), e informado dos valores devidos, conforme exigência do artigo 129, da Resolução no. 414/2010 da

ANEEL. Desta forma, o cliente/autor foi oportunizado ao contraditório na esfera administrativa.

Aliado ao exposto
,

é
possível aferir que durante o período irregular (12/2017 e 01/2020), o

consumo medido foi muito aquém daqueles nos meses seguintes, a corroborar a irregularidade do consumo

no período recuperado, e assim, inconteste que o polo ativo foi beneficiado com a irregularidade encontrada

na UC objeto da lide.

[...]

Por entender oportuno, ressalto que no período irregular a unidade consumidora não teve

consumo faturado, conforme se verifica no id. 46246281 - Pág. 3 e 4, ao passo que o requerente é titular da

UC desde 01/09/2014 (Id. 46246281 - Pág. 1), deste modo, não é crível aceitar que durante esses anos a

residência estivesse sem o fornecimento de energia elétrica.

Desta forma, percebo que a Concessionária observou e procedeu conforme o disposto no

art.591, da Resolução 1000/2021, da ANEEL, constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de

irregularidade na unidade consumidora da parte autora, assim, não há que se falar em ilegalidade no agir da

empresa e da necessidade da realização de perícia técnica judicial.

Portanto, os documentos juntados no processo pelas partes, me permitem concluir que ficou

caracterizada a irregularidade decorrente do desvio de energia, situação em que se mostra devida a

recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada.

Ressalto que, neste caso as consequências jurídicas na seara cível não afastam a

responsabilidade do consumidor de arcar com o consumo real ou, como no caso, diante da impossibilidade,

um consumo aproximado do que teria sido o real, tal como permite a legislação aplicável, pois foi

economicamente beneficiado pela ausência de registro, mesmo que não tenha dado causa à irregularidade

em
questão.
[...]

Nessa toada, considerando que o polo passivo acompanhou a vistoria e da constatação da

irregularidade na sua unidade consumidora, não prospera o fato de desconhecimento dos débitos e da

irregularidade indicada. De tal maneira, reputo regulares as cobranças sub judice, decorrente da

responsabilidade da parte autora em ressarcir à requerida os valores referentes ao consumo de energia no

período em que perdurou a irregularidade apurada na inspeção.

Nesse contexto, não restou configurada a ilicitude na conduta perpetrada pela ré, do mesmo

modo, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto segundo o disposto no artigo 186, do Código

Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

-Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o

feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o polo ativo a pagar
as custas
e despesas processuais, bem assim os honorários

advocatícios, que hora fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, §

2o, do CPC. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3o, do artigo 98, do

Código de Processo Civil
.
[
...]”
.

(I
d
.
251214654 – fls. 1/5
)
.

C
inge-se
a controvérsia
à análise
da regularidade do procedimento administrativo realizado pela concessionaria de energia e na possível existência de ilícito passível de indenização por dano moral.

Pois bem.

O art. 590 da
Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEE
L
dispõe que as distribuidoras de energia elétrica têm o direito de apurar e cobrar valores de consumo não faturados em razão de irregularidades, desde que observados os seguintes requisitos
: a) a l
avratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com detalhamento da irregularidade
; b) o r
egistro fotográfico ou documental da inspeção
; c) a n
otificação do consumidor para apresentação de defesa ou impugnação administrativa.

No caso dos autos, constato que a concessionária de energia, ora
a
pelada, comprovou o cumprimento das exigências previstas na
Resolução Normativa
, uma vez que o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
foi lavrado com a descrição detalhada da irregularidade identificada no medidor
(Id. 251213689 – fls. 10/11)
.

Além disso, foi registrada a informação de que
o a
pelante
estava presente durante a realização do procedimento
, mas
apesar de não ter assinado o Termo, foi deixada uma cópia do documento na residência para oportunizar o contraditório em tempo e modo
.

Foram também anexadas fotografias que demonstram o desvio de energia no ramal de entrada (I
d. 251213689 – fls. 8
)
, sendo deixada a cópia do TOI na data da vistoria para os consumidores, e após, enviada a Carta ao Cliente com a descrição detalhada da inspeção realizada (Id. 251213689 – fls. 6)
.

Vale ressaltar que
,
ainda que o consumidor não tenha assinado o
TOI
após a inspeção
,
tal fato
não invalida o procedimento, uma vez que a notificação
para realizar a sua defesa
foi efetivamente
enviada e recebida
, garant
indo-lhe oportunidade de defesa, sendo válido o procedimento realizado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA SEM PASSAR PELA MEDIÇÃO.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. I. O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica, com o fim de constatar a existência de fraude no medidor da unidade consumidora, deve obedecer ao regramento imposto pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL e submeter-se aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II. Descabe falar em nulidade do procedimento administrativo adotado pela distribuidora de energia elétrica para apuração de fraude de consumo quando, nos moldes do art. 590 e seguintes da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, além de serem utilizados recursos visuais (fotografias) e relatório de avaliação técnica para comprovar a ligação direta realizada na caixa do medidor, verificou-se também que a inspeção foi acompanhada por
representante da titular da unidade consumidora que, inclusive, recebeu e assinou a via do TOI que lhe foi entregue no ato da vistoria. III. Demonstrado nos autos que o medidor encontrado na unidade consumidora da apelante apresentava desvio de energia elétrica, por intermédio de ligação direta, não registrando consumo, não há como desconstituir o débito proveniente do uso de meio fraudulento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
”
(TJ-GO - AC: 54248952120228090051 GOIÂNIA, Relator:
Des(
a). Altair Guerra da Costa, 1a
Camara
Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
.

Dessa forma, a
cobrança de valores de recuperação de consumo é legítima quando decorre de apuração administrativa regular e demonstração de prejuízo à concessionária. No caso, o desvio de energia constatado gerou faturamento inferior ao consumo real da unidade consumidora.

O art.
598 §3o,
da Resolução no 1.000/2021 autoriza a cobrança de recuperação de consumo pelos últimos 36 meses, nos casos em que a irregularidade tenha causado prejuízo financeiro ao sistema elétrico.
Vejamos:

“
Art. 598(...)

§ 3o No caso de procedimento irregular,
o prazo para realização do faturamento da compensação do
§2o é de até 36 meses
, contados a partir da emissão do TOI
”
.

Ademais, o cálculo de recuperação de consumo de energia elétrica realizado pela concessionária (Id. 251213689 – fls. 6) está em conformidade com o critério previsto no artigo 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, ou seja, a média dos três (3) maiores valores regulares da unidade consumidora.

Deste modo, d
iante da ausência de impugnação válida e da presunção de veracidade dos atos administrativos, o débito de R$
R$ 7.074,25
(sete mil, setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
é devido.

Portanto, a
cobrança de valores devidamente apurados por procedimento administrativo não configura ato ilícito ou abuso de direito. No presente caso, não se verificou falha na prestação de serviços por parte da concessionária, tampouco qualquer conduta que extrapole o exercício regular de um direito, afastando a reparação por danos morais.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025